Tribunal: TJSP
Processo: 1003003-72.2019.8.26.0650
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-10
Data de publicação: 2021-04-10

Ementa:
APELAÇÃO. COMPRA E VENDA. NEGÓCIO JURÍDICO SOB A FORMA DE ASSOCIAÇÃO DE COOPERATIVA. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. Incompetência da Justiça Comum em razão da existência de cláusula arbitral. Impossibilidade de utilização compulsória em contrato regulado por relação consumerista. Interesse de agir presente. Existência de suspensão de pagamentos que não afasta o direito do

Ementa:
APELAÇÃO. COMPRA E VENDA. NEGÓCIO JURÍDICO SOB A FORMA DE ASSOCIAÇÃO DE COOPERATIVA. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. Incompetência da Justiça Comum em razão da existência de cláusula arbitral. Impossibilidade de utilização compulsória em contrato regulado por relação consumerista. Interesse de agir presente. Existência de suspensão de pagamentos que não afasta o direito do consumidor pedir o desfazimento do negócio. Mérito. Inadimplemento. Inobservância do prazo de entrega. Restituição integral do preço. Sentença mantida. Recurso desprovido.